Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA. NÃO DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOVO ACORDO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de revisão de acordo de parcelas de cartão de crédito inadimplidas, julgou improcedentes os pedidos. 1.1. No apelo o autor pede, liminarmente, a suspensão da negativação de seu junto ao SPC/SERASA e suscita preliminar de inversão do ônus da prova. No mérito, pleiteia a revisão da cobrança das parcelas e consequente manutenção do primeiro acordo cujas parcelas vinham sendo pagas até maio/2020, quando houve inadimplência. Em suas razões recursais, argumenta que, por descontrole financeiro, renegociou a dívida sendo formalizado novo acordo de 60 parcelas totalizando débito de R$ 19.323,00, o qual aduz serem parcelas abusivas.
2. Do pedido de antecipação de tutela recursal - suspensão da negativação junto ao SPC/SERASA. 2.1. Nos termos do art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.2. Em que pese seja demonstrado o risco ao resultado útil do processo, os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado, que no caso além de contrários a jurisprudência predominante desta turma, se confunde com o próprio mérito da demanda.

3. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 3.1. Nesse contexto, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que o requerente dispunha de informações suficientes para provar o seu direito, se desse ônus não se desincumbiu. 3.2. Portanto, não merece acolhimento a solicitação de inversão do ônus probatório porquanto os elementos reunidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, tendo em vista que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90.
5. A documentação constante dos autos não comprova as alegações do autor. Ao contrário, consta aviso de notificação extrajudicial com a renegociação da dívida inadimplida, bem como a inadimplência do acordo firmado com o atraso da parcela vencida em março/2020. Consta também dos extratos acostados, em sede de contestação, diversos parcelamentos de faturas, desde 2017. 5.1. Devido à inadimplência, houve a quebra do primeiro acordo, sendo repactuado o segundo acordo para o pagamento do saldo devedor em 60 parcelas de R$ 311,05, o qual não foi pago, não sendo possível a retroatividade do primeiro acordo ante a inadimplência.
6. O contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, onde ambas as partes possuem direitos e obrigações, devendo, em regra, cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. 6.1. Portanto não merece prosperar a argumentação acerca do envio do cartão de crédito sem o seu consentimento, pois quando o consumidor, mesmo que não tenha solicitado o cartão, recebe-o, desbloqueia-o e o utiliza, surgindo, assim, o vínculo jurídico entre as partes. Logo, por consectário, o desbloqueio e a utilização constituem prova suficiente da adesão do consumidor ao título e serviço prestado.
7. De acordo com o art. 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos(...)”. Já o artigo 397 prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
8. Apelo não provido.